Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Instado a apresentar declaração de hipossuficiência atualizada, bem como documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos, o agravante limitou-se a juntar cópia parcialmente ilegível de sua CTPS, extratos bancários referentes ao ano de 2023 e comprovantes de Declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2019 a 2021. Diante desse cenário, intime-se novamente o agravante, com a concessão de derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar declaração de hipossuficiência atualizada, acompanhada de documentos atuais, todos referentes ao ano de 2025, que entender pertinentes à comprovação da alegada insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator